Tribunal: TJSP
Processo: 2189870-06.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Decadência
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2189870-06.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189870-06.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no 19326
Embargos de Declaração no 2189870-06.2018.8.26.0000/50001
Comarca: Araraquara
Embargante(s): Companhia Brasileira de Distribuição
Embargado(a): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro
material no julgado. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 882/887 que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao recurso da embargante, para reconhecer a decadência do crédito
tributário, em relação aos valores exigidos no período anterior a julho de 2006.
A embargante sustenta, em síntese, que houve
acolhimento total do pleito, e não parcial, porquanto na origem teria requerido
o reconhecimento da decadência dos valores anteriores a julho de 2006 o que
foi reiterado no recurso.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Com efeito, ao contrário do exposto pela embargante não
houve delimitação da pretensão, tal como afirmado, em sede recursal; ao
revés, o pedido referia-se à pretensão do reconhecimento da decadência do
crédito tributário discutido, verbis: “(i) o provimento do presente Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189870-06.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Instrumento, de modo a reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a
decadência do crédito tributário em discussão; ou, subsidiariamente (ii) seja
determinado ao Douto Juízo a quo a reanálise do tema em discussão após o
encerramento da fase probatória, evitando-se o cerceamento de defesa em
desfavor da Agravante.”, de modo que se fez necessário delimitar o
provimento.
Assim, ressuma evidente ter sido a matéria analisada de
forma exauriente e na medida exata para o seu deslinde, inexistindo
acréscimos a serem feitos no julgado. Aliás, o próprio recurso em
absolutamente nada inova naquilo que já foi apreciado, não repercutindo no
julgado.
Como se vê, os argumentos insertos nos embargos de
declaração revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação do acórdão
recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo
a atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Portanto, de rigor a rejeição dos presentes embargos
declaratórios.
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator